Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1010280-32.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: OTAVIO DA COSTA LEITE
Data do Julgamento: 20/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO DE VOLTA - ATRASO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Considerando que a empresa reclamante é responsável pelo roteiro de voo do recorrido, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.
2. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 17(dezessete) horas, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010280-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OTAVIO DA COSTA LEITE - CPF: 329.463.171-53 (RECORRENTE), ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO DE VOLTA - ATRASO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Considerando que a empresa reclamante é responsável pelo roteiro de voo do recorrido, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.

2.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

2.

In casu,
o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 17(dezessete) horas, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021